Tribunal: STF
Processo: ARE 665396
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ART. 5º, INC. XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.